Tribunal: STF
Processo: Rcl 91841
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Igreja Assembleia de Deus, representada por seu Presidente, Eliezer do Carmo Carvalho, e por Waldemar de Almeida Carvalho, em face de decisão proferida pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0007144-96.2025.8.16.9000.

A parte reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado afronta a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no Tema 100 da repercussão geral, bem como a jurisprudência relativa à proteção patrimonial de bens recebidos por doação, razão pela qual seria cabível o manejo da presente reclamação, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil.

Afirmam que a decisão reclamada, ao admitir a penhora e o leilão do imóvel, teria desconsiderado entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e violado princípios constitucionais como o direito de propriedade, a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a autoridade dos precedentes vinculantes. 

Requerem, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, especialmente quanto à penhora do bem, ao argumento da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

Ao final, pedem o julgamento de procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância da tese firmada pelo STF no Tema 100 da repercussão geral.

Em despacho, determinei que os reclamantes juntassem cópia do ato reclamado, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (eDoc. 24).

Os reclamantes apresentaram petição de juntada da decisão reclamada (eDoc. 25-29).

É o relatório. Decido. 

Ao julgar o Tema 100-RG, o STF fixou a seguinte tese:

“1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”

Na origem, a ação desconstitutiva foi ajuizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus contra decisões proferidas no Cumprimento de Sentença nº 0010533-05.2019.8.16.0075.0026, decorrente de dívida relativa a contrato de compra e venda de ônibus Mercedes Benz, marca/modelo M. Benz/OF 1313, ano/modelo 1978/1978, figurando entre os atos impugnados, a decisão que determinou a penhora do imóvel utilizado como templo religioso.

Os reclamantes alegaram, entre outros fundamentos, a invalidade da penhora do imóvel, ressaltando que “Jamais a parte autora podia imaginar que haveria alguém nesta sociedade que compraria um Templo Religioso, exterminando assim da história toda uma comunidade de fé, simplesmente por aferir lucro, isso, é um ato repugnante” (eDoc. 16).

Transcrevo o teor da decisão que determinou a penhora do imóvel (eDoc. 18):

“2. Ainda, defiro a penhora sobre o bem imóvel indicado, destacando que a alegação de que se trata de tempo religioso não é suficiente para impenhorabilidade, por afastar-se das hipóteses legais (833 CPC). 
2.1. Assim, determino à Secretaria que lavre o respectivo Termo de Penhora sobre o imóvel indicado pela parte exequente em evento 58, expedindo-se certidão de inteiro teor do ato, cabendo à parte exequente providenciar a averbação no respectivo ofício imobiliário, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, independentemente de mandado judicial. 
3. Efetivada a penhora, intime-se a parte executada sobre a constrição.

O bem penhorado já foi efetivamente arrematado por terceiro, tendo sido expedida carta de arrematação em 18/3/2024 (eDoc. 20). 

O imóvel é descrito como área urbana de 721 m², com edificações destinadas ao templo religioso e a salas de aula, situado na Rua Mário Concato, em Cornélio Procópio/PR, arrematado pelo valor de R$ 350.000,00.

Os reclamantes juntaram aos autos foto do imóvel penhorado (eDoc. 16- fl. 22):

O acórdão reclamado, no entanto, foi proferido no sentido da inadmissibilidade da ação rescisória, conforme se extrai de seu teor: (eDoc. 26):

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL(ARTIGO 59 DA LEI 9.099/95). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Vistos. 
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão do Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Juizado Especial do Estado do Paraná que, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95, julgou incabível a ação rescisória interposta pelo agravante. A parte agravante pugna pela procedência do presente agravo, com o consequente recebimento da Ação Rescisória. 
É o sucinto relatório. 
Passo ao voto.
Tendo em vista a jurisprudência já consolidada pelos Tribunais e com fulcro no artigo 59 da Lei 9.099/95, prevalece o entendimento segundo o qual “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. 
Portanto, é vedada expressamente a proposição de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais.”

A inadmissão da ação proposta pelos reclamantes, tal como fundamentada no acórdão reclamado, não enfrentou a questão objeto do Tema 100 da repercussão geral, qual seja, a possibilidade excepcional de desconstituição de pronunciamento judicial proferido no âmbito dos Juizados Especiais quando fundado em interpretação incompatível com a orientação constitucional firmada por esta Suprema Corte. 

O acórdão limitou-se a afirmar, em termos genéricos, o não cabimento de ação rescisória com base no art. 59 da Lei 9.099/1995, sem examinar se a pretensão deduzida pelos reclamantes poderia ser compreendida, materialmente, como medida desconstitutiva admitida nas hipóteses delineadas no Tema 100-RG. 

Quanto à suspensão dos efeitos da penhora, verifico, em um juízo preliminar, que a decisão que determinou a penhora do imóvel, mesmo registrando expressamente que o bem era utilizado como templo religioso, limitou-se a afastar a incidência do art. 833 do CPC, sem examinar se havia, no caso concreto, outros meios executivos aptos à satisfação do crédito com menor sacrifício da esfera jurídica da devedora. 

A penhora de prédio de templo religioso não pode ser a primeira providência executiva, sem prévia verificação da existência de alternativas menos gravosas e igualmente eficazes, nos termos do art. 805 do CPC:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Ressalto que a controvérsia transcende a mera discussão patrimonial, pois a constrição e a alienação judicial de imóvel utilizado como templo religioso podem repercutir sobre o núcleo de proteção da liberdade de crença e do livre exercício dos cultos, assegurados pelo art. 5º, VI, da Constituição. 

Ainda que não haja regra legal de impenhorabilidade absoluta, a tutela da liberdade de crença, do livre exercício dos cultos religiosos e da proteção aos locais de culto e suas liturgias, todos assegurados pelo art. 5º, VI, da Constituição, impõe ao julgador um dever reforçado de cautela, proporcionalidade e fundamentação. 

Por essas razões, em juízo preliminar, entendo presente o fumus boni iuris para a concessão da tutela cautelar.

Também verifico o periculum in mora, uma vez que o imóvel já foi arrematado e o prosseguimento dos efeitos da alienação judicial pode comprometer, de forma irreversível, a continuidade das atividades religiosas desenvolvidas no local, com possível lesão ao livre exercício dos cultos e à liberdade de crença assegurados pela Constituição.

Estão demonstrados, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DEFIRO tutela cautelar nos autos da Processo nº 0007144-96.2025.8.16.9000, a fim de SUSPENDER os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0010533-05.2019.8.16.0075 que determinou a penhora do imóvel, bem como dos atos executivos dela decorrentes, até o julgamento final desta reclamação.

Solicitem-se informações à autoridade reclamada e ao juízo de origem, nos termos do art. 989, I, do CPC, para que as prestem no prazo legal, encaminhando cópias dos atos processuais pertinentes.

Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.

Submeto a presente decisão ao referendo da Primeira Turma.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente